Tribunal: TJBA
Processo: 0564594-21.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564594-21.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
ANA PAULA GORDILHO PESSOA, CATHARINA ARAUJO LISBOA, GABRIELA PEDREIRA FEDERICO, CAIO CONCEICAO CRUZ OLIVEIRA

APELADO: TATIANA SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
MATHEUS CAYRES MEHMERI GUSMAO, LUIZ CARLOS MACEDO BATISTA FILHO, ANDREZA BARBOSA DE CERQUEIRA

ACORDÃO

EMENTA
: Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Fundamentação das decisões judiciais. Conformidade com precedentes vinculantes.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, em razão da inexistência de repercussão geral. A parte agravante alegou ausência de enfrentamento de todos os argumentos apresentados pelas partes, afronta ao devido processo legal, à ampla defesa, à coisa julgada, ao contraditório e ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão recorrido contrariou o Tema 339 do STF, ao não fundamentar adequadamente a decisão; (II) estabelecer se houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, conforme o Tema 660; (III) determinar se há ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, conforme o Tema 895.

III. Razões de decidir

1.

O agravo interno deve restringir-se à análise da similitude fática entre a matéria decidida e os paradigmas invocados, sendo incabível quando se discute questão inadmitida.
2. O acórdão recorrido aprecia de forma fundamentada todas as matérias relevantes, em conformidade com o Tema 339 do STF.

3. A pretensão de reconhecimento de afronta a princípios constitucionais é despida de repercussão geral quando se baseia em normas infraconstitucionais, conforme fixado no Tema 660 do STF.

4. A controvérsia sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, por si só, também não enseja repercussão geral, nos termos do Tema 895 do STF.
5. O acórdão está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de repercussão geral impede o seguimento do recurso extraordinário que versa sobre fundamentos já pacificados pela jurisprudência do STF.

2. A análise de violação a princípios constitucionais não atrai repercussão geral quando envolve interpretação de normas infraconstitucionais.

3. O acórdão que respeita os parâmetros fixados em Temas firmados pelo STF não merece reforma em sede de agravo interno.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, 5º, XXXV, LIV e LV e 93, IX
.

Jurisprudência relevante:
STF, Tema 339; STF, Tema 660; STF, Tema 895.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0564594-21.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravantes
INNOVAZIONE COMERCIO E SERVICOS LTDA e ANTONIO GATTO NETO
e como agravada
TATIANA SILVA BARRETO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
nEGAR PROVIMENTO Ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator,

Sala de sessões, (data registrada eletronicamente).

2° Vice-Presidência

Órgão Especial